Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-20.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004565-20.2017.8.14.0010

APELANTE: OZIEL FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL - ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO. À luz do
art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. - 2
)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
– 3) PRELIMINAR DE
NULIDADE DOS AUTOS DE RECONHECIMENTO POLICIAL – REJEIÇÃO. Autos de reconhecimento que serviram para a identificação de um dos comparsas do apelante e, além disso, extrai-se da leitura da sentença condenatória que o magistrado sentenciante não utilizou tais documentos para demonstrar a existência de indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, via de consequência, nulidade a ser reconhecida. Inteligência do art. 563, do CPP. Precedente deste TJE/PA.
- 4) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e autos de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais de 03 (três) das vítimas, as quais narraram com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tais relatos corroborados pelos demais documentos carreados aos autos. Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
OZIEL FERREIRA LIMA (ID – 4257422),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara da Comarca de Breves (ID – 4257421),
que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,
c/c art. 70, ambos
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do auto de reconhecimento policial, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 4257423), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4257425), pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inviável o acolhimento deste pleito
, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.
Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP)
. 2.
A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais
, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000065-87.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/03/2019) (grifo nosso)

2
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

3 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DOS AUTOS DE RECONHECIMENTO POLICIAL.

Alega o recorrente que os autos de reconhecimento policial constantes dos autos não obedeceram às regras do art. 226, do CPP, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Vê-se dos respectivos autos, juntados no ID – 4257411, que a pessoa identificada na ocasião foi o nacional Fabrício Gomes Carvalho, já falecido, o qual teria cometido o delito ora sob a análise na companhia do apelante e de uma outra pessoa não identificada. Logo, os referidos documentos nada tem a ver com o recorrente.

Ademais, constata-se da simples leitura da sentença condenatória (ID – 4257421), que o magistrado de piso, em nenhum momento, utilizou tais autos de reconhecimento como prova para demonstrar a existência de indícios de autoria, de modo que não se pode atestar qualquer prejuízo para o apelante, razão pela qual não há que se falar em nulidade a ser reconhecida, à luz do princípio
pás de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Turma em julgado recentíssimo, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV E §4º DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. AUTO DE RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO MEIO DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO
DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO FATO E COMETEU O CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA E SE UTILIZOU DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, RESE 0814404-27.2021.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/05/2022) (grifo nosso)

Rejeito, pois, esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4257411) que, no dia 19/04/2017, por volta das 17h00m, o acusado, ora recorrente, juntamente com outros dois comparsas, entrou na Escola de Informática Excel, localizada na Rua Paes de Carvalho, Município de Breves, e lá subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo, 04 (quatro) notebooks (marcas SAMSUNG, HP, CCE e POSITIVO), 01 (um) netbook SAMSUNG, 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (duas) mochilas, dentre outros objetos, das vítimas Aldilene de Oliveira Sarges, Orisvaldo Gonçalves da Silva, Antonio Carlos Nascimento Serrão, George Lucas Oliveira Gonçalves, Kleiton dos Santos Alves e Marlus de Jesus da Silva.

Aduz que, enquanto um de seus comparsas anunciou o assalto, o apelante foi até a sala onde estava o caixa da Empresa e subtraiu a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Por fim, a exordial menciona que toda a ação delituosa foi filmada pelas câmeras de segurança da escola e que, após diligências, um dos comparsas do recorrente, Fabricio Gomes Carvalho, já falecido, foi detido com uma mochila contendo parte dos objetos subtraídos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

4 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e autos de entrega, todos constantes do ID – 4257412.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, especialmente os depoimentos judiciais de 03 (três) das vítimas.

Em juízo, a vítima DENILSON CARVALHO GOMES relatou que, durante o assalto, o recorrente, que parecia estar sob efeito de alguma substância, pois estava bastante agressivo, disse que “estava louco para matar alguém” e que se ele não tirasse logo o relógio, iria dar nele uma coronhada. Disse, ainda, ter visto as imagens gravadas pelas câmeras do local e identificou com clareza os assaltantes.

Em juízo, a vítima GEORGE LUCAS OLIVEIRA GONÇALVES afirmou que os assaltantes estavam bastante nervosos, sendo que o apelante gritava muito, estava muito agressivo e chegou a ameaçá-lo de morte, dizendo até mesmo que iria matar todo mundo. Disse, ainda, ter reconhecido todos os meliantes na delegacia de polícia.

Em juízo, a vítima ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SERRÃO declarou ter sido rendido por Fabrício, o qual estava armado, e que, em seguida, os criminosos começaram a subtrair os bens das pessoas e do local. Disse, ainda, que sabe o nome do recorrente e do comparsa, pois conseguiu reconhecê-los a partir das gravações do local assaltado.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ele imputados, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo,
improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 09/11/2022